Tribunal: TJSP
Processo: 0000033-76.2018.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedidos de redução das penas para aquém dos mínimos montantes legais, em razão da aplicação das atenuantes da 'menoridade relativa' e da 'confissão espontânea', bem como de aplicação do redutor máximo de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (v. Súmula n. 231) como a do 'Pretorio

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedidos de redução das penas para aquém dos mínimos montantes legais, em razão da aplicação das atenuantes da 'menoridade relativa' e da 'confissão espontânea', bem como de aplicação do redutor máximo de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (v. Súmula n. 231) como a do 'Pretorio Excelso' que já assentaram o entendimento de que as atenuantes da Parte Geral do Código Penal não podem implicar redução das penas para aquém dos montantes mínimos fixados pelo legislador no preceito secundário de cada tipo penal da Parte Especial ou da legislação penal extravagante – Redutor de penas do mencionado § 4o que sequer deveria ter sido aplicado na espécie, em razão da natureza das drogas apreendidas (cocaína e 'crack') – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão Penas e regime prisional bem fixados. Recurso desprovido